Tribunal: TJES
Processo: 5009493-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009493-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: LEONARDO MICHEL CABRAL e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ATOS ASSECURATÓRIOS. SISBAJUD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, indeferiu a gratuidade da justiça e autorizou a continuidade de atos constritivos patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial; (ii) analisar a legitimidade passiva da seguradora na fase executiva diante de título executivo judicial transitado em julgado; (iii) determinar a possibilidade de realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD em face de empresa submetida ao regime da Lei nº 6.024/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, inclusive em liquidação extrajudicial, condiciona-se à efetiva comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

A mera decretação da liquidação extrajudicial não implica presunção
juris tantum
de miserabilidade jurídica da empresa.

A ausência de juntada de balanços patrimoniais e demonstrações contábeis recentes impede o reconhecimento da hipossuficiência alegada.

A responsabilidade da seguradora reconhecida em sentença transitada em julgado impede a rediscussão sobre ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença, ante a ocorrência da preclusão máxima pela coisa julgada.

A suspensão das execuções prevista na alínea "a" do art. 18 da Lei nº 6.024/74 não é absoluta e não obsta a prática de atos assecuratórios, como a penhora e avaliação de bens.

A manutenção de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD visa a garantia do juízo e a futura satisfação do crédito na ordem de preferências da liquidação, não se confundindo com expropriação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo presumida pela simples liquidação extrajudicial.

É defeso à parte rediscutir a natureza de sua obrigação ou legitimidade passiva quando a responsabilidade foi estabelecida por título executivo judicial transitado em julgado.

O regime de liquidação extrajudicial da Lei nº 6.024/74 suspende atos expropriatórios, mas permite a realização de atos assecuratórios e de garantia do juízo, como a penhora online.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, art. 98; Lei nº 6.024/74, art. 18, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009493-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA – EM LIQUIDAÇÃO

AGRAVAD
OS
:
LEONARDO MICHEL CABRAL, MARIA CUSTODIO DA SILVA e ERICA CABRAL DA SILVA

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, indeferiu a gratuidade da justiça e autorizou a continuidade de atos constritivos patrimoniais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, à análise da legitimidade passiva da seguradora na fase executiva e à possibilidade de realização de bloqueios judiciais em face de empresa submetida ao regime da Lei nº 6.024/74.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo ao exame das questões suscitadas.

A Agravante clama pela reforma do
decisum
para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, ancorando sua pretensão na precária situação econômico-financeira decorrente de sua liquidação extrajudicial.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, estendeu o benefício à pessoa jurídica, condicionando-o, todavia, à efetiva comprovação da insuficiência de recursos. No mesmo norte, a jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece:

Súmula 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a Agravante limitou-se a colacionar balancetes genéricos e portarias da SUSEP que, embora atestem a liquidação, não são suficientes para suprir o ônus probatório que lhe compete. Conforme bem asseverado pelo juízo de origem, houve o desatendimento à Súmula nº 481 do STJ, ante a ausência de juntada de "
balanços patrimoniais, demonstrações contábeis recentes, relatórios circunstanciados do liquidante ou quaisquer documentos financeiros idôneos que demonstrem, de forma incontestável, a hipossuficiência alegada
".

A mera decretação da liquidação extrajudicial não implica presunção
juris tantum
de miserabilidade jurídica da empresa. É imprescindível a demonstração cabal de que o pagamento das custas comprometeria a própria existência da massa liquidanda ou o pagamento de credores preferenciais, o que não restou evidenciado pelos documentos extemporâneos ou insuficientes apresentados.

Portanto, o indeferimento do benefício não merece reparo.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva, a Agravante sustenta que sua responsabilidade seria meramente regressiva perante o segurado. Todavia, tal tese confronta o título executivo judicial formado na fase de cognição. Os Agravados esclarecem que a sentença transitada em julgado reconheceu a responsabilidade da seguradora, integrando-a ao polo passivo da execução. Operada a preclusão máxima pela coisa julgada, é defeso à parte rediscutir a natureza de sua obrigação em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória no cumprimento de sentença.

Quanto à suspensão da execução e ao bloqueio de ativos via SISBAJUD, a insurgência da recorrente também não merece prosperar.

A Lei nº 6.024/74, em seu art. 18, alínea "a", de fato prevê a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda. Contudo, a interpretação conferida pela Corte Superior de Justiça a este dispositivo é de que tal suspensão não é absoluta nem obsta a prática de atos assecuratórios.

A decisão recorrida logrou acerto ao esclarecer que "
eventuais atos expropriatórios (alienação forçada de bens) deverão observar o regime jurídico da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/74, sem prejuízo da penhora e avaliação de bens, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
".

Nesse cenário, a realização de penhora
online
ou bloqueio de ativos financeiros visa tão somente a garantia do juízo e a futura satisfação do crédito dentro da ordem de preferências da liquidação, não se confundindo com a expropriação imediata ou levantamento de valores que, estes sim, sofreriam o óbice legal do regime que se insere a recorrente executada. A manutenção da "teimosinha" (SISBAJUD) e da penhora eletrônica harmoniza-se com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, sem vilipendiar a proteção ao acervo da liquidanda para o concurso de credores.

Dessa forma, a fundamentação exarada pelo magistrado
a quo
revela-se irretocável, guardando estrita consonância com a
ratio decidendi
deste Tribunal e dos Tribunais Superiores para casos análogos envolvendo seguradoras sob intervenção ou liquidação da SUSEP.

Posto isto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.